Tribunal: TJES
Processo: 5003761-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003761-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: SEBASTIAO FRANCISCO DE ANACLETO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

GRAVO DE NSTRUMENTO
Nº
5003761-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO
:
SEBASTIÃO FRANCISCO DE ANACLETO

DESEMBARGADOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

2. Diante da negativa de contratação
de
crédito
consignado
na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em
benefício previdenciário por invalidez,
afigura-se
a
dequada
a decisão agravada, porquanto
é
inviável exigir do autor a produção de prova quanto a não contratação do empréstimo.

3
.
A
mera suspensão de eventuais descontos é plenamente reversível, podendo
o

banco
retomar a cobrança a qualquer momento, caso comprovada a regularidade da contratação.

4
.
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2024.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE NSTRUMENTO
Nº
5003761-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO
:
SEBASTIÃO FRANCISCO DE ANACLETO

DESEMBARGADOR: FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Na hipótese, narra o autor em sua inicial que tomou ciência da averbação de um contrato de crédito consignado na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) em seu benefício previdenciário por invalidez NB 610.449.451-3.

Afirma que não realizou tal contratação e que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito objeto do contrato.

Revela-se, portanto, adequada a decisão agravada, porquanto é inviável exigir do autor a produção de prova quanto a não contratação do empréstimo.

Nos mesmos termos, é o entendimento externado por este Egrégio TJES:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência vindicada na origem de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor. 2) Evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que a autora possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário. 3) O “periculum in mora” resta evidenciado, dada a realização de descontos de verba alimentar em benefício previdenciário, quando não comprovadas as relações contratuais. Os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora/recorrida, sem a prova da contratação que originou o débito respectivo, é suficiente para evidenciar a existência de ‘periculum in mora’. 4) Incabível falar em envio de ofício ao INSS, pois a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo a decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, referentes ao empréstimo consignado (contrato n. 171718368).

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004304-21.2024.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 09/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da conduta da requerente que tentou devolver o dinheiro depositado em conta mesmo sem ter contratado o empréstimo. 3. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista e idosa) comprometerá a sua saúde financeira. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000776-76.2024.8.08.0000, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 26/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO TOMADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem a ora agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais narrando estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida sem que tenha contratado. 2. Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados. 3. A tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo quando se nota que a parte consumidora nunca utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação. 4. Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001160-44.2021.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 03/12/2021)

Acresça-se, outrossim, que não vislumbro potencial de dano irreparável a direito da instituição financeira, tendo em vista que a mera suspensão de eventuais descontos é plenamente reversível, podendo o banco retomar a cobrança a qualquer momento, caso comprovada a regularidade da contratação.

A discussão sobre a multa arbitrada por descumprimento, resta prejudicada ante a ausência de fixação de prazo na decisão agravada para o cumprimento da obrigação e diante da informação de que a agravante procedeu ao cancelamento do contrato impugnado.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)